Tribunal: TJDFT
Processo: 0723105-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. REJEITADA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO COM ATOS CONSTRITIVOS. CONDICIONAMENTO À PRECLUSÃO DA DECISÃO. INCABÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO TRANSVERSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 525, § 6o do Código de Processo Civil, a impugnação, por si só, não impede a prática dos atos executórios, devendo, para tanto, haver requerimento do executado, garantia do juízo e provável dano de difícil ou incerta reparação.
2. No caso em análise, a decisão agravada, ao condicionar o prosseguimento do feito à preclusão da decisão que rejeitou a impugnação à penhora, concedeu, por via transversa, efeito suspensivo a eventuais recursos que possam ser interpostos, o que caracteriza invasão de prerrogativa do relator, o que não se afigura admissível, devendo ser determinado, de imediato, o prosseguimento da Execução. Precedentes.
3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.